Tribunal: STF
Processo: ARE 1524714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE.



    EMBARGANTE QUE TENTA ANULAR ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO E DESCONSTITUIR PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA.



    AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGANTE QUE ENCONTRAVA-SE PRESENTE NA AUDIÊNCIA EM QUE FOI REALIZADO O ACORDO E DÃO O IMÓVEL EM GARANTIA, ACOMPANHADO DE ADVOGADO, TENDO ASSINADO A ATA.



    JUNTADA DE PETIÇÃO POSTERIOR EM QUE AFIRMA CATEGORICAMENTE QUE REALIZOU O ACORDO E DEU O IMÓVEL EM GARANTIA, SOMENTE SOLICITANDO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem colocado pelo sentenciante, restou plenamente comprovado que o autor participou voluntariamente da audiência de conciliação, acompanhado por advogado, assinou o termo de audiência, dando o imóvel como garantia da dívida.



    Para que não pairem dúvidas, merece destaque o conteúdo da petição juntada na execução de título extrajudicial, assinada pelo patrono que assiste o embargante no presente feito, em que é enfático ao afirmar que firmou acordo e deu o imóvel em garantia, somente solicitando prazo para soluções de pendências administrativas. Vejamos:



    “Valter Gregório Bispo, qualificado, vem por seu Procurador expor e requerer:



    1. Tendo em vista que o peticionante firmou acordo judicial no Processo 201510501478, para por fim à lide, o mesmo vem a este MM. Juízo afirmar que vai honrar o compromisso ora assumido.



    2. Porém, o prazo ora concedido não foi suficiente para resolver todas as pendências e superar a burocracia estatal e cartorária brasileira, conhecida por todos.



    3. O imóvel foi incorporado a outros do Embargante e compôs o Loteamento Padre Almeida, conforme documentos anexos. Porém acreditava o Embargante que o prazo requerido, e concedido seria o suficiente para obter as licenças do IBAMA, SEMA, Prefeitura de Lagarto e os do Cartório, do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário, conforme a nova legislação.



    4. Entretanto, o tempo não foi suficiente, ainda faltam as autorizações do Cartório de Registro Imobiliário de Lagarto, do Ministério Público e do Poder Judiciário.



    5. Como se vê, nos documentos acostados, as afirmações do Embargante são verdadeiras e podem ser facilmente comprovadas.



    6. Então, o Embargante vem a este MM. Juízo propor um meio de honrar seu compromisso com o Embargado mediante a seguinte proposta: Que seja concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que sejam resolvidas todas as pendências burocráticas para a legalização do Loteamento Padre Almeida e, com isso, quando for alienado os primeiros lotes, será quitada a dívida e, será dado em garantia do pagamento 02 (dois) lotes contíguos do dito loteamento, como garantia do pagamento da divida.



    7. Em caso de resolução das pendências antes do prazo ora solicitado, o pagamento da dívida será efetuado, uma vez que a venda dos lotes somente podem ser realizadas quando houver a liberação do empreendimento pelo MM. Juiz da Comarca de Lagarto, Sergipe.



    8. Ficando o processo suspenso, até a quitação da dívida.



    Pede deferimento”.



    Por amor ao debate, observo que ACORDOS NO CEJUSC ainda que sem advogado constituído pelo acordante não é nulo.



    Recentemente, o STF validou, por unanimidade, norma do CNJ sobre a facultatividade na presença de advogados ou defensores públicos no CEJUSC, ao dicidir ADI-3.168 ajuizada pela OAB, salvo quando a lei assim exigir para o caso em julgamento.



    Logo, a alegação de vício porque ao tempo do acordo não havia procuração do recorrente para o advogado que acompanhava a sua esposa, estando o recorrente presente na audiência de conciliação não conta com qualquer suporte legal ou fático.



    De mais a mais, como bem disse o nobre colega sentenciante houve formação de coisa julgada material e formal não podendo esta ser desrespeitada.



    Inexiste vícios no acordo dos autos 201510501478 ora em debate, no qual o recorrente ofertou o seu imóvel para penhora e o meio de obtenção do valor para quitação do débito- vide fls. 33.



    Assim, vê-se que os argumentos estampados no presente recurso não são capazes de infirmar o entendimento a que chegou o magistrado a quo, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente